Tribunal: TJBA
Processo: 8010634-02.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8010634-02.2024.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1° GRAU: 8010634-02.2024.8.05.0150 APELANTE: CLÁUDIA BISPO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICO: DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE CONSTATADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE APURADA DO GRAU DE MISERABILIDADE DO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs a ré a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VI, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da aplicação da majorante do emprego de arma branca; (ii) avaliar a possibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais favoráveis da ré; (iii) analisar a possibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iv) reavaliar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva com eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; e (v) analisar a Gratuidade da Justiça. III. Razões de decidir 3. A incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no artigo 157, §2º, VI, do Código Penal, evidencia-se do auto de Prisão em Flagrante e das provas orais coligidas aos autos. 4. Embora a Magistrada a quo não tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, essa circunstância deve ser reconhecida, uma vez que a Ré confessou parcialmente o crime tanto na fase administrativa quanto em juízo. Contudo, não há como ser reduzida a pena, tendo em vista que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável qualquer diminuição aquém desse patamar, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado 231 da Súmula do STJ (a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), motivo pelo qual, a dosimetria da pena não carece de reparos nessa etapa. 5. Quanto aos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal; de que o tempo de prisão provisória fosse computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; e para que fosse concedido à acusada o direito de recorrer em liberdade, todos esses pedidos não hão de ser conhecidos ante a ausência de interesse, uma vez que já foram apreciados e concedidos na Sentença. 6. Os pedidos de isenção do pagamento das custas processuais, Gratuidade da Justiça e parcelamento da pena de multa devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe a análise apurada do grau de miserabilidade do agente, sobretudo em face da possibilidade de alteração da sua situação financeira entre a data da condenação e a da concreta execução da sentença condenatória. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010634-02.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como recorrente Cláudia Bispo dos Santos e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8010634-02.2024.8.05.0150